Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707740-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER BERTOLINI MUSSALEM AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WANDER BERTOLINI MUSSALEM contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária movida em desfavor de HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte recorrente. Alega a agravante em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado aos autos extratos de conta corrente no intuito de demonstrar sua capacidade financeira. Nesse sentido, aduz que “a situação de hipossuficiência jurídica é temporal, ou seja, está relacionada a determinado momento da vida econômica da pessoa, e não está atrelada ao quantum percebido pelo requerente do direito, mas sim se possui ou não condições de arcar com as despesas processuais sem que venha a colocar em risco o seu sustento e o de sua família”. Infere que “em que pese o agravante residir em área nobre (na verdade, recentemente ele precisou se mudar, ainda não fixando uma residência definitiva), na petição de ID 83559705, ele informou que sua sobrevivência atual “decorre de valor por ele juntado ao longo da vida, contudo, sua projeção/reserva acabará em até 6 meses, quando sua conta ficará zerada e ele passará a depender de sua família”. Elenca que sobrevive com recurso auferido e guardado ao longo de sua vida, entretanto, fadado acabar em 5 (cinco) meses, momento em que o agravante dependerá exclusivamente da ajuda de irmãos e parentes. Busca, em sede de liminar, o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais na origem, e, no mérito, busca a reforma da sentença para que lhe seja conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 24143237, assim como esta Relatoria denegou monocraticamente o benefício da gratuidade de Justiça, visto que os elementos probatórios juntados pelo agravante “confirmam o que consta da decisão agravada, no sentido de que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, notadamente em razão de seus gastos mensais com cartão de crédito de bandeira Visa Infinity e Mastercard Black, que variam entre R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (ID 24143237). Assim, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 101 do Código de Processo Civil, esta Relatoria abriu prazo para que a parte recolhesse devidamente o preparo do presente recurso, sob pena de não conhecimento por deserção. O prazo transcorreu in albis (ID 24468814) sem que a parte interessada recolhesse o preparo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Principio por esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Estabelece o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito, que, no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. É de se destacar que o agravo de instrumento, assim como todos os recursos regidos pelo Código de Processo Civil, possui pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade que, a rigor, devem ser observados, sendo o recolhimento do respectivo preparo requisito imprescindível para o conhecimento dessa espécie recursal (art. 1.017, § 1o, CPC). À luz do exposto, o art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, estabelece que incumbirá ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício e recolhido o devido preparo (art. 1.007, § 2o, CPC). No caso em comento, como relatado, a decisão de ID 24133896 denegou o pedido de gratuidade de Justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo legalmente estabelecido, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. Todavia, a parte agravante não recolheu o devido preparo (ID 24468814), não devendo, portanto, ser conhecido seu recurso. Diante do exposto, considerando do art. 932, inciso III e parágrafo único, do art. 1.007 e do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, considerando a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado no recolhimento do respectivo preparo, DEIXO DE CONHECER do agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator